Tribunal: TJSP
Processo: 2360414-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Homologação dos cálculos da exequente – Inadmissibilidade – Ausência de demonstrativo discriminado do débito – Art. 524 do CPC – Necessidade de memória de cálculo idônea – Decisão reformada – Recurso provido.